Tribunal: TJBA
Processo: 0504039-29.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504039-29.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ADAILTON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. MORA JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que houve abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, culminado com art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o município apelante foi intimado para realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, ora fornecer o endereço do executado; (ii) verificar se o município decorreu o prazo sem manifestação.

III. Razões de Decidir

3. Não houve abandono da causa, para haver a sentença de abandono tem que antes haver a intimação pessoal, art. 485 do CPC/2015, caracterizando omissão do
Juízo de Origem
, face a realização de pesquisa cadastral.

4. Desse modo, não houve abandono de causa, reforma-se íntegra a extinção do feito.

5. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
1. Não verificada o atendimento ao despacho proferido nos autos que determinou a
re
alização de pesquisa cadastral realizada no sistema (SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD
).
2. Ente Municipal não se quedou inerte.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0504039-29.2018.8.05.0004,
tendo como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
ADAILTON RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E